Tribunal: TJDFT
Processo: 0706561-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL”. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DA TERRACAP. DEMANDA AJUIZADA PELOS COMPRADORES INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À RESILIÇÃO UNILATERAL OU À RESOLUÇÃO DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
I. Compradores inadimplentes não têm direito subjetivo de impor à Terracap, sem amparo legal ou contratual, a resolução do contrato de compra e venda, consoante a inteligência dos artigos 472 a 475 do Código Civil.
II. A cláusula contratual que outorga à Terracap a faculdade de, ante o inadimplemento do preço, optar pela resolução ou pelo cumprimento da obrigação, não pode ser invocada pelos compradores como fundamento para obter a resolução judicial do contrato.
III. Apelação provida.